Tribunal: TJMT
Processo: 1013715-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013715-12.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), KATIUSSA KELMA FERREIRA - CPF: 784.883.891-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL DE COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUÍDA – LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há, no ordenamento jurídico pátrio, objeção expressa ao envio da notificação extrajudicial que constitui a mora por via eletrônica (e-mail). Ao revés: com o advento da Lei n. 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como ferramenta ao Poder Judiciário, de forma que os e-mails digitalmente assinados são dotados de eficácia jurídica.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor, desde que expressamente indicado no contrato, com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1019644-97.2023.8.11.0041
(ID. 119337306), que move contra
KATIUSSA KELMA FERREIRA,
que determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando notificação que constitua a mora por parte da ré, sob pena de extinção do feito em virtude de ausência de pressuposto da ação.

Em síntese, sustenta a agravante que, após devolutiva da AR enviada via correios ao endereço físico indicado no contrato, encaminhou a notificação da constituição em mora por via eletrônica ao
e-mail
da devedora, ora agravada, também indicado no contrato (qual seja,
katiussakelma@hotmail.com
), havendo tal comunicação sido entregue em 19/04/2023.

Sustenta que a constituição da mora via carta registrada física se trata de mera formalidade, sendo o envio da notificação por endereço eletrônico suficiente à constituição em mora – inclusive, alega que a devedora anuiu com a comunicação via
e-mail
no contrato de financiamento, devendo a vontade das partes prevalecer, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda.

Por fim, aduz que, ante à impossibilidade de localizar o devedor, o protesto do título extrajudicial é válido para comprovar a constituição em mora, pleiteando a juntada do instrumento de protesto.

Liminar recursal de busca e apreensão deferida, conforme decisão de ID. 172386195.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante insurge-se da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que não reconheceu a constituição por mora alegada nos autos, determinando à ora agravante que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando comprovante de notificação de constituição em mora válido.

Deste modo, o ponto controverso restringe-se à validade da notificação da constituição em mora por via eletrônica –
e-mail,
discriminado no contrato de alienação fiduciária.

Pois bem.

Da análise dos autos em apreço, reputo, desde já, ser caso de provimento do recurso.

Inicialmente, convém ressaltar que, no ordenamento jurídico pátrio, as regras da constituição válida do devedor em mora variam a depender do prazo da obrigação, se determinado ou indeterminado.

No caso em tela, trata-se de Célula de Crédito Direto ao Consumidor de Bens e Serviços – operação n. 527847224, firmado em 17/09/2021, no valor de R$ 46.091,05 (quarenta e seis mil e noventa e um reais e cinco centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 1.069,03 (mil e sessenta e nove reais e três centavos), com vencimento inicial em 11/10/2021 e vencimento final em 11/09/2027 (ID. 119180235 dos autos originais).

A concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, que dispõe em seu art. 3º:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Redação dada pela Lei nº. 13.043, de 2014) – g.n.

Por sua vez, o artigo 2º, §2º do mesmo
Codex
estabelece:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e
poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) – g. n.

Deste modo, aduz-se que nos casos em que o devedor –que, presumidamente, tem conhecimento tanto da dívida quanto da data a ser adimplida, pois decorre de cláusula contratual (
mora ex re
) – não a cumpre, a mora se confirma pelo simples vencimento, não se exigindo advertência complementar do credor.

In casu,
demonstra-se dos autos que se trata de dívida líquida, com termo certo para adimplemento da obrigação, hipótese em que, via de regra, dispensa qualquer comunicação adicional por parte do credor, não se podendo exigi-la.

Outrossim, denota-se do mesmo dispositivo que a comprovação da mora deve se dar
por meio carta registrada com aviso de recebimento
, não havendo taxatividade quanto ao modo de notificação.

Isto porque, além do referido dispositivo não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, há que se ressaltar o advento da Lei n. 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico e que tornou a inovação tecnológica uma grande aliada do Poder Judiciário, atribuindo eficácia jurídica aos
e-mails
assinados digitalmente, motivo pelo qual um
e-mail
dotado de certificação digital e expressamente anuído pelas partes se coaduna com a premissa do processo eletrônico.

Há de se ressaltar também que, de acordo com o artigo 319, inciso II, do CPC/2015, o endereço eletrônico é requisito inerente à petição inicial, demonstrando que o Poder Judiciário vem, há muito, utilizando-se da comunicação por via eletrônica para desempenhar suas funções.

Deste modo, apesar de reconhecer a dissidência jurisprudencial do tema, alio-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, em que se afasta o argumento do descabimento da notificação de mora por
e-mail
apenas porque a lei não o contempla expressamente.

Da análise do caso em comento, nota-se que, além da notificação enviada à devedora via
e-mail
fornecido no contrato de alienação fiduciária, a ora agravante enviou também Notificação Extrajudicial física ao endereço informado pela própria agravada na ocasião da celebração do contrato, porém sem sucesso, sendo o Aviso de Recebimento devolvido pelos correios.

Por conseguinte, a agravante encaminhou a notificação ao endereço eletrônico informado em atualização cadastral (qual seja,
katiussakelma@hotmail.com).

Salienta-se que, na cláusula “P” do contrato da avença (ID. 119180235, p. 01/04 dos autos originais), a parte agravada consentiu o credor a contatá-la via correio eletrônico, senão vejamos:

“P – Fornecimento de Dados e Comunicação –
Autorizo o Credor
: I: informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto ao Credor; II: obter, fornecer e compartilhar as informações cadastrais e de operações junto a instituições que tenham parceria com o Conglomerado Santander
e contatar por cartas, e-mails, SMS e telefone
, inclusive para ofertar produtos e serviços..”- g.n.

Ademais, no que se refere à comprovação de recebimento, a agravante também juntou aos autos comprovante da entrega do e-
mail
, obtido por meio do site
www.rpost.com,
que confirma a entrega do
e-mail
ao seu destinatário em 19/04/2023, às 09:27:31 PM (ID. 119180238, p. 02/03)

Desse modo, considerando-se que a mora foi notificada por meio de correspondência eletrônica dotada de eficácia jurídica, haja vista haver sido previamente pactuada entre as partes, com comprovante de entrega autenticado, é imperioso o reconhecimento da eficácia do ato.

Aliás, neste sentido, já me manifestei anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-“
(TJ-MT 1038724-38.2021.8.11.0002, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Câmara Cível)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15)– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – PRESENÇA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Além do § 2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-“

(TJ-MT 10223284920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Nesse mesmo sentido, trago alguns julgados de tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento nº 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica pelo devedor, instrumento que torna mais céleres o intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2185097-49.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 24/10/2017 por maioria)

Ação de busca e apreensão – contrato com alienação fiduciária – constituição em mora do devedor por meio de e-mail declinado pelo devedor no contrato, com a sua concordância em ser notificado por essa via, e comprovada a entrega do documento por nova tecnologia que assim valida o meio eletrônico – exame do art. 2º § 2º do decreto-lei 911, do contrato e da nova tecnologia RPost – agravo de instrumento provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2099010-22.2019.8.26.0000 – Desembargador Relator EROS PICELI - 33ª Câmara de Direito Privado j. 03/06/2019 v.u.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA (E-MAIL). POSSIBILIDADESENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, ?a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário?. 2. Malgrado a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conclusão que se extrai do verbo poderá inserido no texto do art. 2º, § 2º. Nada impede que a mora seja caracterizada por outros meios, inclusive eletrônicos, especialmente no período de pandemia da Covid-19, em que o distanciamento social é recomendado. 3. A questão da notificação eletrônica por e-mail exsurge da necessidade de modernização e inovação do processo, a exemplo de outras inovações tecnológicas adotadas pelo Judiciário. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF 0714827-78.2020.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMANDO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. Embora a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei n.º 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conforme se verifica do verbo ?poderá? inserido no texto do art. 2º, § 2º. Precedente deste TJDFT. 4. Tendo a parte informado seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
(TJ-DF 0711256-71.2021.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2021)

Sendo assim, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico do devedor, desde que expressamente indicado em contrato, com as cautelas de segurança indicadas e bem observadas no caso.

Portanto, comprovado o envio da notificação à agravada no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, conforme disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, não há que se falar em emenda à inicial a fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, declarando válida a notificação que constitui o devedor em mora por via eletrônica e, consequentemente, confirmando a liminar concedida em ID. 172386195.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Com efeito, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Compulsando os autos, denota-se que a agravante apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico katiussakelma@hotmail.com, visando constituir a agravada em mora. Todavia, não se trata de meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, haja vista que a remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69 à validade da comprovação da mora.

Nesta hipótese, caberia ao credor demonstrar que empreendeu a necessária diligência para fazer com que a notificação fosse entregue no endereço declinado no contrato, o que não se verifica dos autos.

Deste Tribunal:

“E M E N T A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.” (TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. “A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie”. (N.U 1010513-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)
Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, é caso de extinção do feito diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.” (N.U 1014960-47.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)
(destaquei)

“ APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO
DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA VIA
EMAIL
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO NESSE SENTIDO – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – DESCABIMENTO – MORA NÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO PROCESSUAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que admitida a possibilidade de comprovação da mora do devedor por meio de e-mail com certificação digital, faz-se necessário para tanto a pactuação expressa entre as partes nesse sentido, o que não se verifica no caso em tela. A intimação mediante protesto por edital é admitida somente após o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localização do devedor.” (N.U 1000399-46.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/01/2023, Publicado no DJE 18/01/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO POR E-MAIL - NÃO ATINGIU A SUA FINALIDADE. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, prevê que a mora do devedor ocorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e que sua comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário. 2. Não obstante a dispensabilidade do recebimento pessoal, é necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de constituí-lo em mora. 3. A notificação enviada por e-mail ao devedor fiduciário não presta à comprovação da mora.” (TJ-MG - AI: 10000211696471001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO QUE NÃO SE MOSTRA IDÔNEO PARA CONSTITUIR O DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O CANAL ELETRÔNICO FOSSE O MEIO USUAL DE DIÁLOGO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO INEQUÍVOCO DA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL PELO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. INTERPELAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO AUSENTE. DECISÃO A QUO QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00758789120218190000, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 21/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Emenda à petição inicial. Para cumprimento do comando do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, não é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço eletrônico (e-mail) do devedor indicado no contrato. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20602096620218260000 SP 2060209-66.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 25/05/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que se exige a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, contudo desnecessária a notificação pessoal, a teor dos seguintes julgados: AREsp nº 1.346.219/SC e AREsp 1358819.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que não foi cumprido, pela instituição agravante o que determina o artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023